Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-98.2023.8.11.0092
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-98.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (APELANTE), LUCAS WENDEL ZAGHI - CPF: 446.557.998-54 (ADVOGADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO), DUVAN MANOEL HEREDIA - CPF: 018.946.118-70 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), DUVAN MANOEL HEREDIA - CPF: 018.946.118-70 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (APELADO), LUCAS WENDEL ZAGHI - CPF: 446.557.998-54 (ADVOGADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DUVAN MANOEL HEREDIA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Arbitramento de honorários advocatícios. Contrato verbal. Ausência de prova do pacto de êxito. Rejeição do pedido inicial. Recurso adesivo. Justiça gratuita. Revogação indevida. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela parte requerida, contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou o réu ao pagamento de R$ 391.219,89 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 20% do benefício econômico obtido em outra causa. O autor interpôs recurso adesivo, pleiteando exclusivamente a revogação da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o autor faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, ante a alegada ausência de prova de pacto verbal de êxito; (ii) se a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao revogar o benefício da justiça gratuita da parte autora.

III. Razões de decidir

3. O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) prevê o arbitramento judicial de honorários na ausência de contrato escrito. Contudo, a prova testemunhal e documental dos autos não demonstrou que as partes pactuaram honorários advocatícios sobre o êxito, mas sim que o pagamento acordado foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. A prova testemunhal da causa é inconsistente e a documentação apresentada não é conclusiva, o que impossibilita o arbitramento de honorários advocatícios, especialmente quando o outro advogado que atuou na mesma causa em conjunto com o autor, afirmou que o preço avençado seria de R$ 10.000,00 e não tinha conhecimento de eventual ajuste em caso de êxito
.

5. A revogação do benefício da justiça gratuita se mostrou indevida, visto que as provas de movimentação financeira apresentadas pelo réu são antigas, não havendo demonstração recente de que a parte autora teria condições de arcar com as custas processuais.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação do réu parcialmente provido para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso adesivo do autor provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DUVAN MANOEL HEREDIA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios Contratuais” (Proc. nº 1000861-98.2023.8.11.0092), ajuizada contra o apelante por DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar o réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 391.219,89, correspondente a 20% sobre o benefício econômico obtido (cf. Id. nº 288115906).

Em suas razões recursais, o apelante alega, que o pacto verbal existente entre as partes foi devidamente cumprido, tendo sido comprovado o pagamento dos honorários contratados. Sustenta que as testemunhas confirmaram que o autor recebeu os honorários acordados e que nada mais tem a receber. Argumenta que o autor agiu de má-fé na busca de enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, caso não seja julgada improcedente a ação, requer a redução do valor arbitrado para R$ 8.647,84, correspondente à soma dos valores mínimos previstos na tabela da OAB/MT para impugnação ao cumprimento de sentença e interposição de agravo de instrumento (cf. Id. nº 288115908).

O autor apresentou contrarrazões e recurso adesivo, no qual pleiteia exclusivamente a reforma da sentença quanto à revogação da justiça gratuita, alegando que atualmente não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais (cf. Id. nº 288115911).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo requerido contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI em face de DUVAN MANOEL HEREDIA, na qual o autor busca o reconhecimento judicial do seu direito à remuneração pelos serviços advocatícios prestados ao réu.

Alega o autor que foi contratado pelo réu em julho de 2020 para atuar no feito nº 0000687-23.2020.8.26.0439, cumprimento de sentença oriundo do processo nº 0007822-19.2002.8.26.0439, onde o réu e outros três corréus haviam sido condenados ao pagamento de danos morais e materiais. Sustenta que a execução foi distribuída em caráter solidário, imputando a obrigação inteira a todos os executados, sendo o valor da parte líquida da condenação de R$ 1.928.432,80.

Afirma que, ao analisar o caso, identificou uma tese jurídica inovadora que questionava a solidariedade na execução, baseando-se no art. 263 do Código Civil, argumentando que a obrigação resolvida em perdas e danos perde a qualidade de indivisível. Relata que, embora a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido rejeitada em primeira instância, obteve êxito no Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu a tese e declarou a inexistência de solidariedade entre os executados, reduzindo a dívida do réu para 1/4 do valor originalmente executado.

Aduz que não firmou contrato escrito de honorários com o réu, mas que verbalmente foi ajustado o pagamento de R$ 10.000,00 para início dos trabalhos e, em caso de êxito, os honorários seriam pagos proporcionalmente ao grau de sucesso, podendo chegar a 30% sobre o benefício econômico obtido. Alega ter recebido apenas o valor inicial, não obstante o expressivo benefício econômico proporcionado ao réu.

Requer, assim, o arbitramento dos honorários advocatícios em 30% sobre a redução da dívida, perfazendo o valor de R$ 587.829,84, ou subsidiariamente, em 20% sobre o benefício auferido pelo réu.

O réu apresentou contestação alegando, em síntese, que o autor foi contratado em conjunto com outro advogado, Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli, para patrocinar sua defesa, tendo sido pactuado o valor de R$ 24.000,00 pelos serviços, dos quais R$ 12.000,00 seriam destinados ao autor e R$ 12.000,00 ao Dr. Ricardo. Sustenta que efetuou diversos pagamentos ao autor, totalizando mais de R$ 41.000,00, conforme comprovantes de transferências bancárias anexados aos autos, muitas delas realizadas para a conta da genitora do autor. Impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor e requereu a improcedência da ação, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Dannilo Cesar Souza Capoci, Guilherme Inácio de Souza e Ricardo Alexandre Tortorelli.

Em sentença, o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação à justiça gratuita e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 391.219,89, correspondente a 20% sobre o benefício econômico obtido, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

A controvérsia central do recurso interposto pelo requerido reside na existência ou não de direito do autor ao recebimento de honorários advocatícios pelos serviços prestados ao réu no feito nº 0000687-23.2020.8.26.0439 e, em caso positivo, qual seria o valor devido.

É incontroverso nos autos que o autor atuou como advogado do réu no referido processo, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, interposto agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação, obtendo êxito em sua tese jurídica perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que afastou a solidariedade entre os executados e reduziu significativamente o valor da dívida correspondente ao réu.

Também é fato incontroverso que não houve contrato escrito de honorários entre as partes, o que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que assim dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

No caso em análise, o réu sustenta que já efetuou o pagamento integral dos honorários contratados verbalmente, enquanto o autor alega que o referido valor, de R$ 10.000,00, correspondia somente à entrada da prestação de serviços, não tendo sido remunerado pelo êxito obtido na causa.

A prova testemunhal produzida nos autos não é conclusiva quanto ao valor exato dos honorários pactuados entre as partes. A testemunha Ricardo Alexandre Tortorelli afirmou que ficou combinado o pagamento de R$ 10.000,00 para cada um dos advogados (ele e o autor), mas não soube informar se houve algum ajuste adicional em caso de êxito. Já a testemunha Guilherme Inácio de Souza mencionou que acredita que o valor pago foi de R$ 10.000,00, tendo sido feitos seis cheques, sendo três para Ricardo e três para Diego (autor), mas não se recordou da data dos pagamentos.

Quanto aos comprovantes de transferências bancárias apresentados pelo réu, observo que, de fato, foram realizados diversos depósitos em favor do autor e de sua genitora. Contudo, o autor sustenta que tais pagamentos se referiam a outros serviços advocatícios prestados ao réu, e não ao processo objeto desta ação.

Diante da ausência de prova conclusiva sobre o valor exatamente pactuado entre as partes e sobre a finalidade específica dos pagamentos realizados pelo réu ao autor, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar que teria firmado percentual de honorários advocatícios no êxito.

Aliás, conforme alhures mencionado, o causídico que atuou em conjunto com o autor na ação afirmou que o pagamento combinado era de R$ 10.000,00 para cada um dos advogados, bem como, não soube precisar se haveria algum ajuste adicional em caso de êxito. Por certo que, se houvesse pactuação no êxito, ambos os advogados que atuaram na causa saberiam informar.

Portanto, não há falar em necessidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios ao autor, motivo pelo qual merece reforma a sentença recorrida.

Quanto à alegação de litigância de má-fé formulada pelo réu, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. O autor exerceu regularmente seu direito de ação, buscando o arbitramento judicial dos honorários advocatícios que entendia devidos, não havendo evidências de que tenha alterado a verdade dos fatos ou usado do processo para conseguir objetivo ilegal.

Passo agora à análise do recurso adesivo interposto pelo autor, que se limita a questionar a revogação do benefício da justiça gratuita.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor, com base na constatação de que o réu apresentou provas de diversas transferências de altos valores para a conta bancária da genitora do autor, revelando movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

De fato, os documentos juntados aos autos pelo réu demonstram que o autor movimentava valores consideráveis por meio da conta bancária de sua genitora, o que seria incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, contudo, os referidos depósitos foram realizados há três, quatro anos atrás, de modo que a única documentação recente colacionada aos autos conduz à conclusão de que o autor/apelante faz juz aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Portanto, entendo que deve ser reformada a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu para reformar a sentença e rejeitar o pedido inicial de arbitramento de honorários advocatícios.

Dou provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora, para reformar a sentença quanto à revogação da gratuidade da justiça a ele anteriormente concedida.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte requerida, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita concedida ao autor (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025